Tribunal: TJSP
Processo: 2009387-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo do autor contra a exigência de caução para suspender liminarmente a exigibilidade de dívida – Emissão de duplicatas por operadora de turismo contra agência de viagens – Aquisição de passagens aéreas por consumidor estranho à lide, com pagamento mediante cartão de crédito – Posterior cancelamento da transação e consequente cobrança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo do autor contra a exigência de caução para suspender liminarmente a exigibilidade de dívida – Emissão de duplicatas por operadora de turismo contra agência de viagens – Aquisição de passagens aéreas por consumidor estranho à lide, com pagamento mediante cartão de crédito – Posterior cancelamento da transação e consequente cobrança promovida pela transportadora contra a operadora de turismo – Saque de duplicatas pela operadora para, por sua vez, cobrar em regresso a agência responsável pela comercialização das passagens – Existência de cláusula contratual específica aparentemente apta a corroborar a validade da dívida que a autora pretende ver declarada inexigível – Hipossuficiência econômica não verificada – Razoável a exigência de garantia – Súmula n. 16 do TJSP - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009387-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NEW
EXPERIENCE INTERCÂMBIO CULTURAL E VIAGEM SS LTDA, é agravado
ANCORADOURO REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2009387-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2.084
2
Agravo de Instrumento no 2009387-10.2020.8.26.0000
Agravante: New Experience Intercâmbio Cultural e Viagem Ss Ltda
Agravado: Ancoradouro Representações e Turismo Ltda.
Comarca de Origem: Campinas
Juiz da Vara de origem:André Pereira de Souza
Voto no 2.084
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
Inconformismo do autor contra a exigência de caução para suspender
liminarmente a exigibilidade de dívida – Emissão de duplicatas por
operadora de turismo contra agência de viagens – Aquisição de passagens
aéreas por consumidor estranho à lide, com pagamento mediante cartão
de crédito – Posterior cancelamento da transação e consequente cobrança
promovida pela transportadora contra a operadora de turismo – Saque de
duplicatas pela operadora para, por sua vez, cobrar em regresso a agência
responsável pela comercialização das passagens – Existência de cláusula
contratual específica aparentemente apta a corroborar a validade da
dívida que a autora pretende ver declarada inexigível – Hipossuficiência
econômica não verificada – Razoável a exigência de garantia – Súmula n.
16 do TJSP - Decisão mantida – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por New Experience
Intercâmbio Cultural e Viagens SS Ltda. para impugnar a decisão de fl. 365 da origem, por
meio da qual o douto juiz prolator condicionou à prestação de caução o deferimento da
tutela de urgência pretendida pela agravante, tutela essa consistente na suspensão liminar
de exigibilidade das duas duplicatas referidas na emenda à inicial de fls. 286/299 da
origem.
A agravante sustenta ser mera intermediária de compra de passagens aéreas
por meio de cartão de crédito e, nessa condição, não pode ser cobrada a título de
chargeback apenas porque o adquirente das passagens contestou a operação junto á
operadora de cartão de crédito. Entretanto, prossegue, a agravada ignorou essa
circunstância e emitiu contra a agravante dez duplicadas destinadas a registrar cobrança por
esse fundamento. Dessa forma, no entender da recorrente, estão presentes a plausibilidade
do direito alegado e o perigo na demora, a justificar a concessão da tutela de urgência sem
a caução exigida na decisão agravada, mormente levando em conta a ausência de protesto
das duplicatas em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2009387-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2.084
3
Recurso tempestivo, preparado (fls. 28/29) e recebido sem antecipação da
tutela recursal (fls. 31/32).
Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a agravante noticiou
nestes autos a efetivação do protesto das duplicatas discutidas e pleiteou a reconsideração
do quanto decidido anteriormente (fls. 41/42)
A agravada apresentou contraminuta (fls. 49/66).
É o relatório.
A controvérsia recursal cinge-se à exigência de caução para deferimento de
tutela de urgência voltada à suspender a exigibilidade de dívida. A respeito dessa questão,
esta C. Câmara já adotou o seguinte entendimento:
"(...)
Com efeito, a exigência de caução se destina a assegurar eventual reparação de danos que
possam advir da concessão da medida liminar, o que deve ser analisado caso a caso.
O condicionamento da tutela de urgência à imposição de caução deve ser sempre norteado
pelo princípio da proporcionalidade, de modo que, nas hipóteses em que esteja presente
uma grande probabilidade da existência do direito afirmado, a liberdade do julgador para
arbitrar ou não a contracautela ceda, justamente perante essa intensa possibilidade de
futuro reconhecimento do direito postulado.
(...)" (TJSP; Agravo de Instrumento 2128346-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro:
12/09/2019)
No caso dos autos, discute-se chargeback relativo a passagens aéreas pagas
com cartão de crédito. Os adquirentes das passagens teriam contestado as operações junto
às operadoras de seus cartões, com êxito, e em razão desse fato a companhia aérea teria
deixado de receber o pagamento pelas passagens, vindo a cobrar o valor correspondente da
operadora de turismo, ora agravada e ré-reconvinte nos autos de origem. A seu turno, a
agravada manifestou a pretensão de obter ressarcimento da agência de viagens responsável
pela comercialização das passagens, ora agravante e autora-reconvinda nos autos de
origem, emitindo com essa finalidade as duplicatas em comento. Inconformada, a agência
de viagens ajuizou a presente demanda com o intuito de ver declarada a inexigibilidade da
dívida.
Quanto às oito duplicatas inicialmente discutidas (fl. 269 da origem), o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2009387-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2.084
4
a quo condicionou a suspensão liminar da exigibilidade da dívida à prestação de caução
correspondente a dinheiro ou a veículo automotor (fls. 260/261 da origem), sem
insurgência da agravante, que efetuou os depósitos no total de aproximadamente setenta e
nove mil reais (fls. 270/285 da origem). Quanto às duplicatas apontadas no aditamento de
fls. 286/299 da origem, com valor total de aproximadamente vinte mil reais, o juízo a quo
repetiu a exigência (fl. 365 da origem) e, dessa vez, a agravante insurgiu-se contra a
decisão por meio deste recurso.
No juízo de cognição sumária próprio do exame das questões atinentes à
tutela provisória e à luz da premissa exposta acima, não se divisa a acentuada
plausibilidade da pretensão inicial necessária para afastar a exigência de caução, pois cada
uma das partes sustenta ser mera intermediária na relação jurídica havida entre terceiros, a
impor ulterior apuração dos fatos. Além disso a pretensão inicial parece encontrar óbice em
cláusula avençada especificamente para situações como a dos autos de origem, dotada do
seguinte teor (fl. 508 da origem):
"Na eventualidade de prejuízos apurados ante ao não atendimento das responsabilidades
da AGÊNCIA e, ainda, na hipótese de rejeição e cobrança (chargeback) por parte da
Administradora do Cartão envolvida e/ou Companhia Aérea, a AGÊNCIA, desde já, se
declara responsável pelo pagamento integral da venda, independentemente da
demonstração de culpa ou dolo da AGÊNCIA e/ou seus representantes legais ou prepostos
e funcionários, inclusive nas hipóteses em que aceitar 'assinatura em arquivo.'"
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado desta E. Corte:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Sentença de parcial procedência –
Insurgência de ambas as partes – Partes que firmaram 'contrato de fornecimento de
crédito consignado para viagens e turismo' – Ocorrência de fraudes nas vendas realizadas
através de cartão de crédito – Procedimento indicado para conferir maior segurança às
vendas pelo cartão de crédito que não foi devidamente seguido pela embargante -
Instrumento contratual que prevê expressamente a responsabilidade da embargante em
tal hipótese – Execução que deve ser limitada ao valor do crédito concedido pela
embargada – Expressa previsão contratual – Sentença mantida – RECURSOS NÃO
PROVIDOS." (TJSP; Apelação Cível 1044881-12.2018.8.26.0100; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020) (grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2009387-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2.084
5
nossos)
Nesse contexto, não importa o protesto de algumas duplicatas e não de
outras, enfatizado pela agravante. Como constou na decisão de fls. 31/32, para o fim de se
apurar a necessidade de caução prévia, não se afigura relevante a distinção entre a tutela de
suspensão dos efeitos de protesto e a tutela de imposição de obrigação de não efetuar
protesto, pois o efeito prático de ambas é o mesmo.
Além disso, conforme noticiado (fls. 41/46), as duas duplicatas discutidas na
decisão agravada também foram protestadas após a interposição do recurso, portanto a
situação atualmente é a mesma com relação a todos os títulos.
No mais, a exigência de caução prévia é medida salutar, amparada pelo art.
300, §1o, do Código de Processo Civil e de ampla aplicação em casos como o presente.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado desta C. Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexigibilidade de título de crédito –
Tutela de urgência - Decisão que, diante da ausência do depósito da caução em dinheiro
determinada, indeferiu a tutela de urgência para sustação dos efeitos do protesto de
duplicata mercantil – Requisitos ausentes para a concessão da tutela antecipada –
Discricionariedade do Juiz exigir caução em dinheiro (art. 300, §1o, do NCPC) – Ausência
de depósito da caução pelo autor - Decisão mantida – Recurso negado." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2197842-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)
O entendimento, aliás, está em conformidade com a Súmula n. 16 deste E.
Tribunal, nestes termos: "Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de
sua idoneidade para sustação de protesto."
Quanto à alegada onerosidade da garantia exigida, tratando-se de pessoa
jurídica, os contratos de mútuo copiados a fls. 22/27 não demonstram de maneira
satisfatória a hipossuficiência econômica referida na parte final do art. 300, §1o, do Código
de Processo Civil e consequentemente não se verifica a cogitada hipótese de dispensa de
caução.
Dessa forma, a exigência de caução subsiste e a decisão agravada merece
prevalecer, por seus próprios e jurídicos fundamentos, razão pela qual não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2009387-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2.084
6
reconsideração.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator